Tribunal: TJSP
Processo: 1007163-16.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação. Ação cominatória c.c. indenização. Discussão sobre a responsabilidade da instituição PagSeguro pelo bloqueio da conta do autor. Competência preferencial das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que possuem diversos precedentes sobre o mesmo tema envolvendo a instituição. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.